Tribunal: TJMT
Processo: 1017545-20.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017545-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (AGRAVANTE), MILENE NASCIMENTO SIMIONI BARROSO - CPF: 856.687.101-49 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), DANIEL MAURICIO CAMARGO BARROSO - CPF: 002.154.641-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA – AUSÊNCIA –- RESILIÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – TUTELA ANTECIPADA – FINANCIAMENTO – SUSPENSÃO DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inexistência de cláusula de resilição do negócio ou de distrato não é óbice ao seu desfazimento, nos termos do que dispõe o art. 473 do CC, exigindo-se apenas “denúncia notificada à outra parte”.

Verificando-se que a discussão envolve apenas a possibilidade de resilição do contrato, têm-se como legítimos os pleitos acerca da suspensão das cobranças e abstenção de negativação do nome dos Agravados até que se avalie, ao final, o intento principal da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, nos autos Ação de Rescisão de contratual c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 1015628-57.2022.8.11.0002,
deferiu
a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão do contrato firmado entre as partes, bem como, dos efeitos da mora e da exigibilidade do pagamento das prestações, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve relato, afirma a parte agravante que:

- não se trata de um simples compromisso de compra e venda, mas sim de compra e venda efetiva, com a transferência da propriedade, de modo que não há como ser determinada a resolução do contrato, já que a compra e venda se operou de forma definitiva, restando apenas à alienação fiduciária do bem para a garantia da dívida;

- os agravados estão inadimplentes desde os idos de fevereiro de 2022, e tratando-se de hipótese na qual há pacto de alienação fiduciária, deve prevalecer o procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, especialmente naquilo que diz respeito às consequências do inadimplemento do devedor fiduciante;

- o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial. Isto é, uma vez consolidada a propriedade do imóvel no nome do credor fiduciário, o bem deve ser oferecido em leilão público visando a adimplir o saldo devedor da operação de alienação fiduciária e a quitar as despesas oriundas da realização da hasta pública;

- averiguada a inadimplência dos devedores no que toca ao pagamento das parcelas, a credora não promove a resilição do contrato, mas executa a dívida, que recai sobre o imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 26 e seguintes da Lei nº. 9.514/97;

- não há espaço para “rescisão do contrato seguida de restituição e valor pago”, como pretendem os agravados. O que compete à agravante é promover a notificação desses para purgar a mora e não havendo pagamento, consolidar a propriedade do imóvel e na sequência submetê-lo ao leilão;

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito, postula pela reforma da interlocutória, que determinou a suspensão do contrato, a mora e a exigibilidade das parcelas.

A liminar recursal foi indeferida no id. 143082689.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 146600669.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada tendente a suspender as cobranças das parcelas do contrato de financiamento entabulado entre as partes, a abstenção de negativação do nome do contratante.

Como sabido, o simples pedido de revisão de contrato não dá direito à suspensão do negócio nem obsta o credor de negativar o nome do devedor inadimplente, por ser ato afeto ao exercício de seu direito.

Entretanto, no caso em que o Contratante quer a resilição do contrato, a negativa do Contratado em efetuar o distrato não pode ensejar a eterna vinculação ao negócio, por ofensa à autonomia da vontade.

Sobre a resilição (bilateral e unilateral), o CC dispõe:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Embora a regra no direito contratual, pelo princípio da obrigatoriedade, seja a de manutenção do negócio, em alguns casos (como nos contrato de execução estendida no tempo) a legislação autoriza a resilição unilateral mediante manifestação de vontade de uma das partes. Sendo assim, a negativa do Contratante em providenciar o distrato e a ausência de cláusula nesse sentido não impede a dissolução do vínculo, exigindo-se apenas a denúncia de uma das partes quanto à intenção.

E nesse aspecto não há dúvida que a agravante tem conhecimento do intento resilitivo do pacto.

Considerando que a discussão envolve apenas a possibilidade de resilição do contrato - e não de revisão das cláusulas -, têm-se como legítimos os pedidos de suspensão das cobranças e abstenção de negativação do nome dos Agravados até que se avalie, ao final, sua pretensão principal.

Nesse sentido, o STJ:

A propósito do tema já se decidiu:

RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO DEVEDOR. DIFICULDADES ECONÔMICAS. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 25% DAS PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Resta pacificado, no âmbito da 2ª Seção desta Corte Superior, a possibilidade de resilição unilateral do compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, se este não mais reúne condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel.
2. Ocorrendo a extinção do negócio jurídico, é permitida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das prestações pagas, pela alienante, a título de ressarcimento com as despesas administrativas do contrato 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ. REsp 469.484/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 174)

Em síntese, ante o pedido de resilição do contrato, corroborado com o adimplemento das prestações assumidas, não há razões impeditivas para autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas até desate da lide. Vale destacar, ainda, que a Agravante não suportará qualquer prejuízo, uma vez que o imóvel será restituído ao seu patrimônio e, os Agravados, responderão pelo ônus por desistir do negócio.

Contudo, a rescisão do contrato deverá observar as cláusulas do pacto e demais consectários legais, não podendo ser autorizada liminarmente. Ademais, não existe prejuízo em se manter contrato até o julgamento da ação.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022